Tribunal: TJSP
Processo: 2226345-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
– RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS (FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) – Decisão que determinou a intimação da executada para constituição de capital, nos moldes do art. 533 do CPC – Recurso interposto pela devedora, visando a substituição da determinação, pela inclusão do incapaz em folha de pagamento – Descabimento – Embora o § 2o do citado dispositivo legal autorize tal substituição, a mesma somente tem lugar quando demonstrada a notória capacidade econômica da devedora – Agravante que, no entanto, não comprovou tal condição – Substituição pretendida que não constitui direito subjetivo do devedor e somente tem lugar caso favoreça o credor (o que aqui, não restou evidenciado) - Cuida-se, ademais, de pensionamento vitalício, de sorte que a constituição de capital melhor resguarda o interesse do incapaz – Precedentes - Decisão mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2226345-24.2019.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de São Simão - Vara Única; Data do Julgamento: 07/01/2020; Data de Registro: 07/01/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Simão

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/01/2020

Data de publicação:

07/01/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS (FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) – Decisão que determinou a intimação da executada para constituição de capital, nos moldes do art. 533 do CPC – Recurso interposto pela devedora, visando a substituição da determinação, pela inclusão do incapaz em folha de pagamento – Descabimento – Embora o

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS (FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) – Decisão que determinou a intimação da executada para constituição de capital, nos moldes do art. 533 do CPC – Recurso interposto pela devedora, visando a substituição da determinação, pela inclusão do incapaz em folha de pagamento – Descabimento – Embora o § 2o do citado dispositivo legal autorize tal substituição, a mesma somente tem lugar quando demonstrada a notória capacidade econômica da devedora – Agravante que, no entanto, não comprovou tal condição – Substituição pretendida que não constitui direito subjetivo do devedor e somente tem lugar caso favoreça o credor (o que aqui, não restou evidenciado) - Cuida-se, ademais, de pensionamento vitalício, de sorte que a constituição de capital melhor resguarda o interesse do incapaz – Precedentes - Decisão mantida – Recurso improvido.